Tribunal: STF
Processo: ARE 1387963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.   



    2. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados.